Tribunal: TJPA
Processo: 0811385-71.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811385-71.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MARIA AUXILIADORA ANDRADE TOLEDO

IMPETRADO: SEDUC, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGPPS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA SERVIDORA PELO IGEEPS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO PELA SEDUC DE RETORNO IMEDIATO ÀS ATIVIDADES. PREJUÍZO À DEFESA DA SERVIDORA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de segurança impetrado por servidora estadual contra ato atribuído à Coordenadoria de Cadastro e Habilitação do IGEEPS e ao Secretário de Estado de Educação, sustentando nulidade no processo administrativo de aposentadoria em razão da ausência de intimação do indeferimento do pedido de reconsideração, com determinação de imediato retorno às atividades sem ciência prévia da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação formal da decisão administrativa que indeferiu pedido de reconsideração, no processo de aposentadoria da servidora, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. Os documentos juntados evidenciam a inexistência de comprovação da ciência da impetrante quanto ao indeferimento do pedido de reconsideração, antes do envio dos autos à SEDUC.

4. A ausência de intimação viola os arts. 5º, LIV e LV, da CF/88, e a Lei Estadual nº 8.972/2020, que asseguram o contraditório e a ampla defesa em processos administrativos.
5. O vício formal, consistente na omissão administrativa em cientificar a interessada, caracteriza nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada do STF, STJ e desta Corte.

6. Não compete ao Judiciário reexaminar o mérito administrativo do pedido de aposentadoria, mas apenas declarar a nulidade por inobservância das garantias constitucionais processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Segurança concedida para anular o ato que determinou o retorno da servidora às atividades e determinar a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao IGEEPS para a regular intimação da impetrante. À unanimidade.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação válida do servidor acerca da decisão administrativa que indefere pedido de reconsideração configura cerceamento de defesa e nulidade por violação ao devido processo legal. 2. No processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados em todas as fases decisórias, sob pena de nulidade do ato praticado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram o E. Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM

CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA
,

nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido liminar
impetrado por
Maria Auxiliadora Andrade Toledo
, professora da rede estadual de ensino, contra ato supostamente ilegal praticado pela
Coordenadoria de Cadastro e Habilitação (CCAH) do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará
(IGEEPS) e pelo
Secretário de Estado de Educação do Pará – SEDUC
, alegando violação do seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Em síntese da inicial mandamental (id 27410654), a impetrante relata que requereu administrativamente sua aposentadoria junto à SEDUC no ano de 2021, tendo seu pedido inicialmente indeferido pelo IGEEPS. Após a interposição de recurso administrativo (nº 2024/1025860), este também foi indeferido, conforme ciência em 21/01/2025.

Alega ter protocolizado então pedido de reconsideração (nº 2025/2166745), o qual igualmente foi indeferido por decisão proferida em 24/03/2025.

Destaca que, embora a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração determinasse sua ciência, esta não foi realizada pela CCAH, que, ao invés disso, encaminhou o processo diretamente à SEDUC, a qual determinou seu retorno imediato às atividades laborais, com ameaça de bloqueio salarial em caso de descumprimento.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, dado que não foi formalmente notificada do indeferimento do pedido de reconsideração e, como consequência lógica não concedeu prazo de recurso, sendo o processo administrativo enviado diretamente para a SEDUC, configurando conduta arbitrária e ilegal da autoridade coatora.

Fundamenta seu direito à ciência prévia da decisão nos artigos 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, nos artigos 35 a 37 da Lei Estadual nº 8.972/2020, e no artigo 133 do Regimento Interno do IGEEPS.

Alega ainda a presença dos requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, diante da iminência de prejuízo irreparável decorrente da imposição de retorno ao trabalho sem o exaurimento do devido processo legal.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para determinar à SEDUC a devolução do processo administrativo ao IGEEPS, bem como, que o IGEPPS realize a sua intimação para ciência formal da decisão de indeferimento e que a SEDUC suspenda o ato administrativo que determinou o retorno às atividades laborais.

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo, com ratificação da tutela. Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi decisão interlocutória, indeferindo o pedido de concessão da medida liminar (id 27517667).

As autoridades coatoras e o Estado do Pará, apesar de regularmente intimados, não prestaram as informações solicitadas e não apresentou manifestação nos autos, respectivamente, conforme
certidão
(id 28723225).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pela concessão da segurança, com fundamento na violação ao devido processo legal administrativo (id 29435596).

É o relatório.

VOTO

O presente mandado de segurança foi impetrado por Maria Auxiliadora Andrade Toledo, professora da rede estadual de ensino, contra ato supostamente ilegal praticado pela Coordenadoria de Cadastro e Habilitação (CCAH) do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEEPS) e pelo Secretário de Estado de Educação do Pará, alegando violação do seu direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Em suma, a impetrante sustenta a existência de conduta arbitrária e ilegal das autoridades coatoras, argumentando que houve cerceamento de defesa, dado que não foi formalmente notificada do indeferimento do pedido de reconsideração e, como consequência lógica não concedeu prazo de recurso, sendo o processo administrativo enviado diretamente para a SEDUC.

Assim, o ponto central da controvérsia seria a ilegalidade na ausência de intimação da impetrante no âmbito do processo administrativo acerca da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração da servidora pública, referente ao pedido de aposentadoria formulado junto à SEDUC e encaminhado ao IGEPPS.

Como é cediço, o Mandado de Segurança possui fundamento constitucional, assim como, é disciplinado pela Lei n° 12.016/2009,
in verbis
:

“Art. 5º, LXIX, CF/88: conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

“Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Assim, a ação mandamental visa afastar ofensa a direito subjetivo, a qual é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração, inclusive evitando-se violação a ampla defesa e ao contraditório.

Ademais, considerando a via eleita do Mandado de Segurança se revela necessária a demonstração de direito líquido e certo pelo impetrante, por meio de prova pré-constituída, porquanto não há a fase instrutória no
mandamus
.

Primeiramente, cumpre destacar que não compete ao Poder Judiciário adentrar ao exame de mérito do Processo Administrativo Disciplinar, mas sim examinar a ocorrência de vícios capazes de ensejar sua nulidade, em razão de inobservância dos princípios da ampla defesa e ao contraditório, como ocorreu na hipótese dos autos, como passo a demonstrar.

Do exame dos autos, verifica-se que a servidora Maria Auxiliadora Andrade Toledo, ora impetrante, ocupante do cargo de professor, lotada na Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, comprovou ter efetuado pedido de Aposentadoria por Idade e Tempo de Serviço Público, protocolado em 17/05/2021, gerando o processo de aposentadoria n° 2021/524155 (id 27415319).

Após o trâmite inicial junto à SEDUC, o feito administrativo foi encaminhado ao IGEPREV à época, atual Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contudo o seu pedido de aposentadoria foi indeferido pelo órgão previdenciário, sendo que a servidora, tomou ciência na data de 21/07/2024, conforme Notificação (id 27415320).

Posteriormente, a impetrante efetuou a interposição de Recurso Administrativo (nº 2024/1025860) contra a decisão de indeferimento, este também foi indeferido pelo IGEEPS, conforme ciência em 21/01/2025.

Em seguida, a impetrante protocolou Pedido de Reconsideração nº 2025/2166745, o qual igualmente foi indeferido por decisão proferida em 24/03/2025.

Analisando detidamente os autos, é possível constatar no processo administrativo de aposentadoria n° 2021/524155 que a Coordenadoria de Aposentaria do IGEEPS através da Folha de Despacho (id 27415318) e da manifestação (id 27415319), concluiu pelo indeferimento do pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento do pedido de aposentadoria da servidora.

Por conseguinte, a
Diretora de Previdência do IGEEPS ratificando a manifestação da Coordenadoria de Cadastro e Habilitação, indeferiu o pedido de reconsideração da servidora (id 27415319), ocasião que determinou a ciência da servidora acerca da decisão, entretanto, não constam nos autos qualquer comprovação de notificação da servidora para ciência da decisão.

Posteriormente, o processo administrativo foi encaminhado pelo IGEEPS diretamente à SEDUC em 11/04/2025, sem que a impetrante tivesse ciência prévia sobre os motivos e fundamentos do indeferimento do pedido de reconsideração, configurando
violação do direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa da servidora na hipótese, pois a SEDUC determinou o imediato retorno da servidora às atividades, a qual estava afastada da função desde o ano de 2021, em decorrência do pedido de aposentadoria.

Sobre a matéria em análise, importa destacar os artigos da Lei n° 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará:

“
Art. 35. O órgão ou entidade competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão
ou
efetivação de diligências
.

Art. 37. Devem ser objeto de intimação os atos do processo de que resultem para o interessado imposição de deveres
, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Art. 69. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

§1º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que proferiu o ato recorrido, que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, deverá:

Art. 72. Têm legitimidade para interpor recurso administrativo os interessados previstos no art. 18 desta Lei.

Art. 79. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência.” (grifei)

Portanto, conclui-se que houve violação pela Administração Pública no bojo do processo administrativo de aposentadoria aos artigos 5°, incisos LIV e LV e artigo 37 da Constituição Federal e da Lei n° 9.784/1999 em razão da ausência de notificação da servidora da decisão do IGEEPS de indeferimento do seu pedido de reconsideração, configurando cerceamento de defesa, pois com a ausência de notificação, a SEDUC determinou o imediato retorno da servidora às atividades como professora, ensejando violação ao devido processo legal administrativo e patente prejuízo à defesa da servidora.

No caso, a Administração Pública tinha o dever de cientificar a servidora da decisão de indeferimento do pedido de reconsideração no processo de aposentadoria n° 2021/524155. A conduta omissiva perpetrada fere os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa estampados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência a seguir:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, instaurado contra a servidora Marília Rosalina de Miranda Godinho. A sentença anulou os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas, bem como a sanção administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da servidora para acompanhar a oitiva das testemunhas configura nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O processo administrativo disciplinar deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a intimação prévia do servidor para os atos instrutórios, especialmente a oitiva de testemunhas.

2.

A ausência de prova inequívoca de intimação da servidora ou de seu procurador legalmente constituído para acompanhar as oitivas configura vício insanável, maculando o PAD desde essa fase.

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade em processos administrativos depende da demonstração de prejuízo à defesa
, o que se verificou no caso concreto, uma vez que a sanção disciplinar baseou-se substancialmente em prova testemunhal produzida sem ciência da acusada
.

4.

O acórdão agravado reafirma os fundamentos da decisão monocrática, com base em precedentes do STJ e do TJPA, não havendo nulidade por mera reprodução de decisão anterior quando as teses recursais são enfrentadas adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação válida do servidor para acompanhar a oitiva de testemunhas em processo administrativo disciplinar configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

A nulidade do PAD é declarada quando demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando a sanção imposta se baseia em prova colhida sem ciência do acusado.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0013536-34.2016.8.14.0008 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - "SINDICÂNCIA" - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - AMPLA DEFESA - CONTRADITÓRIO - NULIDADE CONFIGURADA. - Não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do Processo Administrativo Disciplinar, mas tão somente averiguar a ocorrência de vícios capazes de ensejar sua nulidade, em razão da inobservância dos princípios da ampla defesa e contraditório, e de extrapolação do princípio da legalidade - Se, do processo administrativo ao qual foi atribuído o nome de "sindicância", resultar a aplicação de penalidades ao servidor, este teve natureza disciplinar - É nulo o processo disciplinar em que não for observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10343170007151002 MG, Relator.: Alice Birchal, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data de Publicação: 11/11/2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Servidora Pública Municipal – Técnica de Enfermagem – Pretensão à anulação do procedimento administrativo disciplinar nº 06/2019, que culminou na demissão a bem do serviço público, bem como, de que seja indenizada por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Decisão que merece reforma - Cerceamento de defesa que autoriza a anulação do processo administrativo pelo Poder Judiciário - O Controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares se limita à observância do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado o exame do mérito administrativo. Portaria de instauração do procedimento disciplinar genérica que apenas elencou dispositivos legais, sem descrever fatos e condutas dos investigados – Ausência de individualização da conduta da autora durante todo o processo administrativo disciplinar, que redunda na inobservância das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório – Prejuízo à defesa configurado – Processo administrativo disciplinar anulado – Reintegração ao cargo e pagamento de remuneração durante o período em que restou afastada que se impõem – Danos morais não configurados – Precedentes desta E. Corte Bandeirante - Decisão reformada em parte. Recurso provido, em parte.

(TJ-SP - AC: 10020423220208260510 SP 1002042-32.2020.8.26 .0510, Relator.: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 25/02/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022)” (grifei)

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada
, determinando a suspensão da determinação de retorno da servidora às atividades e a devolução do processo administrativo de aposentadoria ao IGEPPS para a regular intimação da impetrante, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação lançada.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, em atenção à Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É o Voto.

Publique-se, registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/10/2025